Tribunal: TJMT
Processo: 1003384-91.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003384-91.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELINA RAMOS SILVA E SOUZA - CPF: 628.325.819-00 (RECORRIDO), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO DE PROVENTOS DE
APOSEN
TADORIA.

MOLÉSTIA GRAVE E IRREV
ERSÍVEL DEVIDAMENTE COMPROVADA.
DIREITO RECONHECIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Isenção de Imposto de renda.
Aposentadoria. Moléstia grave.

São isentos do imposto de renda os rendimentos percebidos de aposentadoria
motivada por acidente em serviço, moléstia profissional ou alguma das moléstias graves arroladas no artigo 6o
, inciso XIV, da Lei 7.713/88.
O rol previsto no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 é taxativo(Tema 250 do STJ.
REsp
n. 1.116.620/BA). Em igual senti
do manifesta esta Turma Recursal: N.U 1072593-24.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024;

N.U 1003073-17.2024.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU
DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024; e N.U 1017909-18.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)
A moléstia poderá ser comprovada tanto por meio laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como por qualquer outro documento que o magistrado entenda como suficiente (
Súmula 598 do STJ;
N.U 1047679-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024; e N.U 1051074-90.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Rec
ursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024). Sendo a parte reclamante aposentada ou pensionista e estando a comprovada a moléstia grave prevista no inciso XIV do art. 6o da Lei 7713/1988, é devida a isenção do imposto de renda. O termo inici
al do benefício será a data do diagnostico da moléstia ou a data da aposentadoria, aquele que ocorrer por último. (STJ
EDcl
no
REsp
n. 1.808.546/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 4/10/2023; e TJMT
N.U 102771
5-42.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024). No caso dos autos, a parte reclamante está acometida de monoplegia do membro superior CID
G83.
2 (ID 2964009
06 e 296400907, PJe2), caracterizado como paralisia irreversível e incapacitante, conforme atestado pelo laudo médico ID 296400907/PJe2.

2. Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.
Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Ho
norários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no
9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1003384-91.2025.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Recorrido:
ANGELINA RAMOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANGELINA
RAMOS ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO
e
MATO
GROSSO
PREVIDÊNCIA - MTPREV. Noticiou que: a) é aposentada da Polícia Militar desde 2017 e é portadora de paralisia irreversível e incapacitante; b) teve indeferido pedido administrativo de i
senção de imposto de renda, mesmo apresentando laudos que atestam sua condição; c) vem sofrendo descontos indevidos de imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria desde o agravamento da moléstia. Requereu que: a) seja reconhecido o direito à ise
nção do imposto de renda, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713
/88; b)
seja determinada a imediata suspensão dos descontos de imposto de renda sobre sua aposentadoria; c) seja reconhecido como termo inicial da moléstia a data de 9/11/2018.

O juízo s
ingular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos etc., Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei
no 9099/95. Fundamentação Não há necessidade da produção de outras provas, para além das documentais, razão pela qual a lide será julgada na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Trata-se de uma Ação de Repetição de Indébito proposta po
r ANGELINA RAMOS SILVA E SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA -
MTPrev
. A autora alega ser servidora pública aposentada, e por ser portador de Paralisia Irreversível e Incapacitante de membros superiores e inferiores, faz jus
à isenção do imposto de renda
prevista em lei, bem como requer que seja reconhecido o início da
comorbidade
da autora em 09 de novembro de 2018. Em sua contestação, o Estado de Mato Grosso alegou a ausência de comprovação da pretensão resistida, bem como
a falta de comprovação da enfermidade alegada e da inexistência de previsão legal para a concessão da isenção pleiteada. Subsidiariamente, requereu que, caso o pedido seja acolhido, seja considerado como termo inicial para a concessão o mês do início da ap
osentadoria, observando-se, ainda, a aplicação das regras previstas nos artigos 165 e 167 do Código Tributário Nacional. Mérito As pessoas portadoras de doenças graves são isentas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) segundo a Lei no 7.713/88,
desde que os rendimentos sejam relativos à aposentadoria, pensão ou reforma, e possuam alguma das doenças elencadas no rol do art. 6o. O artigo 6o, XIV, Lei no 7.713/88, com redação dada pela Lei no 11.052/04, assim disciplina: “Art. 6o. Ficam isentos do i
mposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, e
sclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose
anquilosante,
nefropatia
grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget
(osteíte de
formante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. (destaquei)
Outrossim
, compete se destacar o teor da
súmula 598 do STJ (Superior Tribunal de Justiça), em que estabelece: “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença
grave por outros meios de prova.” No caso, a demandante, servidora aposentada por tempo de serviço, comprovou ser portadora de moléstia grave (CID 10 - Monoplegia do membro superior), consoante se infere laudo médico particular acostada no id. 182568651 e
relatório médico oficial acostada no id. 182568650. Conforme visto, dentre as doenças relatadas no rol do art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, consta: “PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE”. A monoplegia é deficiência
física que tem como consequência a perda total das funções motoras do membro afetado. Sendo assim, havendo laudo médico que comprove a moléstia grave do requerente, ao contrário do entendimento adotado pelo médico perito, imperioso o reconhecimento a isenç
ão do imposto de renda, conforme previsão contida no
inciso XIV, do artigo 6o, da Lei n. 7.713/1988, haja vista que a autora se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Quanto aos efeitos financeiros da isenção do imposto de renda, esses s
e operam (i) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão, quando a doença for preexistente; (
ii
) do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que rec
onhecer a moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão; ou c) da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial. Nesse sentido estabelecem os artigos 35, § 4o, do Decreto 9.580/2018.
Em análise do laudo médico particular presente no id. 182568651, emitido em 29/11/2024, consta que a Autora possui quadro de síndrome
cervicobranquial
crônica, de
lombociatalgia
e quadro
artralgia
em joelho esquerdo em acompanhamento desde 09/11/2018, poré
m não atesta a data de início da monoplegia. Verifica-se, também, que a autora foi aposentada em 07/07/2017, conforme ato anexado no id. 182568649. Assim, tendo em vista que o laudo de id. 182565651
atesta
uma paralisia irreversível e incapacitante de memb
ros superiores e inferiores, com
CIDs
: G832, M531, M511 e M545 e G831, leva a concluir que os efeitos financeiros e eventual restituição do que foi indevidamente retido nos proventos de aposentadoria da demandante deverão ter como marco inicial a data do l
audo, ou seja, 29/11/2024. Dispositivo Ante o exposto
, opino
pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos, para: I) RECONHECER e DECLARAR o direito da autora à isenção do Imposto de Renda a partir da data do laudo (29/11/2024); II) CONDENAR o reclamado a restituir
os valores indevidamente descontados, a partir da data do laudo (29/11/2024). Para atualização do valor deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E, desde a data do efetivo prejuízo, bem como juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupan
ça desde a data da citação. Se a citação ocorreu antes de dezembro de 2021, os índices retro mencionados deverão permanecer até esse período, quando deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC para os encargos moratórios (correção e juros). Caso a citação o
correu a partir de dezembro de 2021, deverá incidir desde logo somente a taxa
Selic
para os encargos moratórios (correção e juros). De toda forma, o valor deverá respeitar o teto do Juizado Especial Fazendário. (ex vi Tema 810 do STF, Tema 905 do STJ e Eme
nda Constitucional no 113/2021); III) Confirmar a tutela de urgência antecedente concedida no ID 182889064, tornando-a definitiva, com todos os seus efeitos. Via de consequência
, EXTINGUE-SE
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, in
ciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95. À
consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para homo
logação conforme o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. Várzea Grande/MT. Isabel Ferreira Barcelos Juíza Leiga Vistos etc.
, HOMOLOGO
o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8o, parágrafo único da Lei Complementar Estadual no 270/20
07. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. (
assinado digitalmente) HUGO JOSÉ FREITAS DA SILVA Juiz de Direi
to"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada, sustentando que: a) a moléstia apresentada — monoplegia do membro inferior e síndrome
cervico
braquial — não se enquadra como paralisia irreversível e incapacitante prevista no rol taxativo do a
rt. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88; b)
a isenção somente poderia ser concedida mediante comprovação por laudo pericial oficial do serviço médico do Estado, o que não ocorreu no caso; c) a sentença contrariou a interpretação literal exigida pela legislação tri
butária quanto à concessão de isenção, motivo pelo qual deve ser reformada com julgamento de improcedência dos pedidos.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente s
e manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025